Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. REVISÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A princípio, não se constata indícios de ilegalidade no processo administrativo que culminou na imposição de multa ao agravante, mas sim o inconformismo da parte com a decisão ali exarada. Nesse contexto, não cabe ao Judiciário injustificadamente reanalisar o mérito do ato, pois não é instância revisória de decisões administrativas devendo ser observada a independência dos Poderes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.